Tribunal: STF
Processo: HC 197037
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Eduardo Campello Henrique e Iris Maria Orlandi Henrique, advogados, em benefício de Erivan Caio Oliveira Pereira da Silva, contra decisão da Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu, em 21.12.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 636.048/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 4.11.2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva, em 5.11.2020, pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Dois Córregos/SP (e-doc. 9). 
    3. Alegando ausência de fundamentação idônea na decisão na qual convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2273756-29.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas – (i) Prisão preventiva – Circunstâncias da conduta que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Crime de incontestável gravidade – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – Paciente portador de processos em curso – Suposto cometimento do delito em gozo de liberdade provisória em dois autos diversos – Risco de reiteração delitiva – (ii) Pleito de realização de exame de dependência toxicológica – Ausência de requerimento similar em primeiro grau de jurisdição – Análise do pedido, por esta Câmara, que ensejaria supressão de instância – (iii) Trancamento da ação penal com corolária desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas – Necessidade de aprofundamento de questões fáticas – Espectro de cognição limitado do remédio heroico – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA” (fl. 2, e-doc. 12). 
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 636.048 no Superior Tribunal de Justiça e, em 21.12.2020, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu a medida liminar pleiteada.
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
    Sustentam que “não existe, no caso em tela, elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do Paciente um risco a Ordem Pública, a Instrução Criminal e/ou Aplicação da Lei Penal, tendo a Autoridade Coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar da liberdade do Paciente” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Argumentam que “o paciente foi preso em flagrante por uma inexpressiva quantia de entorpecentes (32,3 g de Cannabis Sativa L, vulgo maconha) que eram destinados exclusivamente para o seu consumo” (fl. 4, e-doc. 1).
    Asseveram que as instâncias ordinárias se utilizaram “de processos em curso, sem formação de culpa para fundamentar a preventiva. Ainda, apesar de argumentarem serem dois processos, na verdade é apenas um único fato sendo julgado ilegalmente em dois processos, sendo evidente bis in idem. Tanto é assim que foi concedida liberdade provisória em ambos os processos, afinal se trata do mesmo fato e as substâncias apreendidas também são de quantidade irrisórias, o que aparenta ser uma ‘perseguição’ do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do juiz de primeira de instância de ver o Paciente de toda forma preso, sem resguardar seus direitos fundamentais constitucionais” (fls. 5-6, e-doc. 1). 
    Afirmam “trata(r)-se de menor de 21 anos, com pouca quantidade de entorpecentes e que provavelmente fará jus à desclassificação do delito para o art. 28, ou no máximo ao tráfico na forma ‘privilegiada’. Com efeito, mostrar-se-á DESPROPORCIONAL a medida constritiva de liberdade na modalidade cautelar, tendo em vista que acaba por antecipar os efeitos da condenação, como se já culpado fosse” (fl. 7, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e os pedidos (fl. 19, e-doc. 1):
    “Face exposto, requer-se liminarmente a ORDEM DE HABEAS CORPUS, para cessar iminente constrangimento ilegal, suspendendo os efeitos da decisão monocrática que decretara a prisão preventiva do Paciente, fixando as medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do CPP. 
    No mérito, requer-se a confirmação da liminar anteriormente deferida e que seja determinado o trancamento da Denúncia, com a consequente desclassificação do delito imputado para o art. 28 da lei de drogas” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações ao Tribunal paulista e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar.
    Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Dois Córregos/SP (Ação Penal n. 1500453-13.2020.8.26.0165) sustentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco concreto de reiteração delitiva pelo paciente, que é acusado de tráfico de drogas em outros dois processos, nos quais lhe havia sido deferido o benefício da liberdade provisória:
    “1) Considerando a pandemia do COVID-19, o determinado na Recomendação 62/2020 (art. 8º) do Conselho Nacional de Justiça e Provimento CSM 2.564/2020 do Tribunal de Justiça de São Paulo, delibero sobre o auto de prisão em flagrante independentemente da realização de audiência de custódia. 
    2) Trata-se de auto de PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado em desfavor de ERIVAN CAIO OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA, por suposta transgressão ao disposto nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    Auto de prisão em flagrante delito formal e substancialmente em ordem. Com efeito, a situação de flagrância restou configurada (CPP, art. 302), bem como há correspondência entre o fato relatado e os elementos informativos até então coligidos. Assim, afastada a hipótese de relaxamento, HOMOLOGO a prisão em flagrante realizada.
    Finalmente, passo a apreciar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória, ou, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Vislumbro a necessidade da manutenção da custódia cautelar.
    Em cognição sumária da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. 
    Necessidade concreta: Com efeito, a materialidade é inconteste, defluindo do laudo de constatação prévia acerca da natureza da substância apreendida de fl. 10 (2 ‘tabletes’ de maconha, pesando 44,39 gramas), juntamente com o depoimento das testemunhas, constituem importantes indícios de que as drogas a ele pertenciam e se destinavam ao tráfico. A quantidade de drogas e, ainda, de dinheiro apreendido (R$ 122,00 – fl. 9), outrossim, já é indiciária de não ser o autuado traficante eventual. 
    Neste sentido: (…)
    Ademais, verifica-se que o autuado possui contra si dois processos pelo mesmo crime, inclusive lhe foi concedido o benefício da liberdade provisória em 25/10/2019, de acordo com certidão de fls. 30/31. A mera substituição por outras medidas cautelares, portanto, já demonstrou que não poderá contê-lo. 
    Essas circunstâncias demonstram a periculosidade do indiciado e o perigo concreto de reiteração das condutas criminosa, colocando em risco a ordem pública. (…)
    No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva em relação ao autuado, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. 
    Friso que até o presente momento a versão dos policiais não foi afastada, devendo, por isso, por ora, preponderar. 
    Assim, em que pese o leque de possibilidades de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo que a manutenção da prisão provisória é a única medida cabível, pois nenhuma daquelas é capaz de conter a criminalidade que decorre do tráfico de drogas, crime dinâmico, sorrateiro, que a cada dia se envolve de maneira deletéria no tecido social, bem como a reiteração dessa conduta delituosa, responsável por inúmeras consequências danosas à sociedade, uma vez que os indivíduos que a ela se dedicam dificilmente abandonam o ofício ilícito, em razão do lucro fácil, imediato e conforme o caso de relevo proporcionado pelo crime. 
    A ordem pública ficaria comprometida na hipótese de soltura do autuado, contra o qual recai fortíssimo indício da prática do comércio de drogas, atividade sabidamente causadora de diversos males sociais, e que fomenta o cometimento de outros crimes, como o furto, o roubo e o homicídio. 
    Ainda, a necessidade da custódia, além de tudo aqui explanado, decorre da verificação de que a conduta não era eventual e somente não persistiu, ou persistirá, em razão da prisão, note-se a apreensão de entorpecentes e de dinheiro com ele, além de responder a outros dois processos pelo mesmo crime. (...)
    Por todos os motivos acima expostos, por ora, vê-se que a soltura do preso poderá colocar em risco a ordem pública; sendo assim, a manutenção da custódia cautelar é medida de rigor, a fim de se prevenir a reprodução das atividades delituosas, acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça. 
    Desta forma, converto a prisão em flagrante do autuado ERIVAN CAIO OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA em prisão preventiva”. 
    Nesse mesmo sentido foi a decisão do Tribunal paulista no Habeas Corpus n. 2273756-29.2020.8.260000, também ressaltando o risco de reiteração delitiva pelo paciente:
     “Destaco que, segundo a certidão copiada às fls. 37, o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória, em dois autos diversos pelo suposto cometimento de delito similar, aos 28 de junho de 2019 e 25 de outubro de 2019 (processos n º 1500229-12.2019.8.26.0165 e nº 1500298-44.2019.8.26.0165, respectivamente). 
    Necessária a custódia, assim, à ordem pública, não somente para obstaculizar a reiteração da conduta, mas igualmente para assegurar o meio social. 
    Presentes, pois, os quesitos autorizadores previstos no artigo 312 da Lei Adjetiva Penal” (fl. 9, e-doc. 10). 
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    11. Na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, sendo insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A parte agravante não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Fato que inviabiliza o conhecimento do presente recurso. Precedentes.
    2. O risco concreto de reiteração delitiva autoriza a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes.
    3. Situação concreta em que a prisão preventiva foi mantida pelas instâncias de origem com apoio em dados objetivos da causa, notadamente porque ‘o paciente apresenta diversos registros criminais, com condenações pelos delitos de tráfico de drogas, furto qualificado, dirigir sem CNH e direção perigosa, além de responder a outra ação penal pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tudo a demonstrar sua propensão à prática delituosa’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    4. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 174.957 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.5.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista o fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. 
    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 144.641 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva.
    2. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2017). 
    12. Recomendável, portanto, que as questões trazidas na presente impetração sejam detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá interposto. 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora